Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737274-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DO AMARAL BERTON AGRAVADO: KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO Diante da informação de que a questão já foi resolvida e que não há mais interesse no julgamento do presente recurso, homologo a desistência do recurso (ID 36127110), nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de junho de 2022